Tribunal: TJSP
Processo: 1020330-58.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - Rescisão - Restituição de valores pagos – Impossibilidade de devolução das arras, eis que possuem natureza confirmatória - Ausência de fruição do bem, o que afasta a incidência da taxa - Abusividade da cláusula de retenção – Não há comprovação de que deveria haver retenção em percentual diverso - Percentual de vinte por cento que deve

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - Rescisão - Restituição de valores pagos – Impossibilidade de devolução das arras, eis que possuem natureza confirmatória - Ausência de fruição do bem, o que afasta a incidência da taxa - Abusividade da cláusula de retenção – Não há comprovação de que deveria haver retenção em percentual diverso - Percentual de vinte por cento que deve ser mantido – Possibilidade de desconto dos valores de IPTU – Restituição em parcela única – Correção monetária que deve incidir desde cada desembolso, sob pena de enriquecimento sem causa - Apelo desprovido.